Tribunal: TJES
Processo: 0008242-82.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008242-82.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES GERALDO BRUNO DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008242-82.2015.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONES GERALDO BRUNO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO SIMPLES
.
ART.
121
,
CAPUT
,
D
O CÓDIGO PENAL
.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. PREJUDICADO.
3.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.

4
.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1.
Agiu com acerto o douto julgador ao exasperar a pena-base do acusado, estando os vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime fundamentados em dados concretos extraídos dos autos e de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2
.

Requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, sendo que assim já o fez o magistrado de primeiro grau na segunda fase da dosimetria, estando o pleito prejudicado.
3
. Inalterada a pena fixada na r. sentença condenatória, não existem motivos para retoque no regime inicial imposto.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008242-82.2015.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONES GERALDO BRUNO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DIONES GERALDO BRUNO DE FREITAS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o reconhecimento da menoridade relativa e a fixação de regime inicial mais brando.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pugnou a defesa do acusado pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.

Contudo, noto que o magistrado, ao realizar a primeira fase dosimétrica, considerou como negativa as circunstâncias do crime, bem como os antecedentes do réu. Vejamos:

“
[...]
“O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;
o réu possui antecedentes criminais (Processo nº 0005171-09.2014.8.08.0014)
; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; personalidade trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos não são desfavoráveis;
as circunstâncias

são desfavoráveis ao acusado, tendo em vista que o crime foi cometido em plena luz do dia, no período da manhã, em um campinho de futebol do bairro, colocando em risco as pessoas que por ali transitassem;
as consequências são próprias do tipo penal; quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito. Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
[...]

In casu
, agiu com acerto o douto julgador ao exasperar a pena-base do acusado, estando os referidos vetores fundamentados em dados concretos extraídos dos autos e de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em seguida, requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, sendo que assim já o fez o magistrado de primeiro grau na segunda fase da dosimetria, estando o pleito prejudicado.

Por fim, inalterada a pena fixada na r. sentença condenatória, não existem motivos para retoque no regime inicial imposto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.